Tribunal: TCU
Processo: 020.178/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 01470/2010 (Siafi 749312), tendo por objeto o evento intitulado 27a Oktoberfest.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Blumenau e Vale Europeu Convention & Visitors Bureau (BVCVB) e de Luciano Monteiro Bem em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 01470/2010 (Siafi 749312), tendo por objeto o evento intitulado "27a Oktoberfest", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas da Blumenau e Vale Europeu Convention & Visitors Bureau - BVCVB e de Luciano Monteiro Bem, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.